Tribunal: TJSP
Processo: 1001272-42.2019.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL CUMULADA COM OBRIGAÇÕES CONSISTENTES EM RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL DA RESPECTIVA ÁREA RESERVADA
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r. sentença pela qual a Douta Magistrada a quo julgou parcialmente procedente a ação civil pública para condenar o réu

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL CUMULADA COM OBRIGAÇÕES CONSISTENTES EM RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL DA RESPECTIVA ÁREA RESERVADA
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r. sentença pela qual a Douta Magistrada a quo julgou parcialmente procedente a ação civil pública para condenar o réu a: i) abster-se de exercer qualquer atividade em área de preservação permanente ou impedir que terceiro venha a exercê-la; ii) apresentar, no prazo de 60 dias, projeto de recuperação da área degradada (PRAD), devendo cumprir toda e qualquer exigência que vier a ser feita pelo órgão ambiental competente, dentro dos prazos assinalados; iii) iniciar a execução do projeto de recuperação, no prazo de 30 dias, contado da data da aprovação pelo órgão ambiental competente; iv) instituir perante o órgão ambiental competente, no prazo de 60 dias, área de reserva legal, nos termos da nova legislação ambiental; v) pagar indenização quantificada em perícia, na fase de liquidação, correspondente aos danos ambientais que se mostrarem absolutamente irrecuperáveis a ser recolhida ao Fundo de Defesa dos Interesses Difusos.
2. O dano moral coletivo implica em um abalo substancial do tecido social, que afronte o ethos, o modo de ser de uma determinada comunidade, o que não é o caso dos autos. Jurisprudência pacífica deste E. Tribunal.
3. Preliminar de anulação da sentença citra petita afastada. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Condenação à vedação ao recebimento de benefícios ou incentivos fiscais e financiamento. Impossibilidade. Danos materiais e morais insuscetíveis de reparação.
Recurso em parte provido e improcedência da pretensão recursal articulada pelo Ministério Público.